Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS. OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Embargos de declaração interposto em face do acórdão que fixou honorários advocatícios sem considerar valores já pagos antecipadamente pela Embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a fixação de honorários advocatícios, sem a consideração dos valores antecipados, foi correta.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são admissíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.
3.1. A alegação de que houve pagamento antecipado não foi objeto da apelação.
3.2. Eventual pagamento parcial dos honorários deveria ser discutido na fase de liquidação da sentença perante o juízo de origem.
3.3. O acórdão foi claro ao fixar honorários advocatícios contratuais em R$5.000,00, considerando os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “O processo deve ser instrumento de justiça, mas dentro dos limites recursais estabelecidos pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância”
_______________________
Dispositivos relevantes: Art. 1.022 do CPC; art. 85, § 2o do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC e art. 98, § 4o, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1966765, 0705283-90.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.)